Tribunal: TCU
Processo: 013.987/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na concessão e destinação de recursos originários de operações de crédito ocorridas na Agência Barreiros/PE, no período de 1o/08/2016 a 1o/01/2018. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de irregularidades na concessão e destinação de recursos originários de operações de crédito ocorridas na Agência Barreiros/PE (2124), no período de 1o/08/2016 a 1o/01/2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Edelweiss Henrique Ferreira, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito à Caixa Econômica Federal, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 04/12/2017 16.466,47 04/12/2017 12.410,33 04/12/2017 13.709,69 04/12/2017 14.961,39 04/12/2017 11.115,28 09/12/2017 14.436,76 19/12/2017 16.108,50 20/12/2017 11.249,62 27/12/2017 12.508,33 27/12/2017 15.974,41 27/12/2017 4.398,61 27/12/2017 1.910,48 03/01/2018 16.231,07 03/01/2018 14.940,62 03/01/2018 14.896,85 03/01/2018 11.678,91 03/01/2018 6.536,64 03/01/2018 4.940,99 08/01/2018 11.547,55 09/01/2018 7.959,75 10/01/2018 3.680,82 16/01/2018 6.041,87 16/01/2018 2.687,54 19/01/2018 22.953,39 19/01/2018 14.811,17 19/01/2018 53.741,32 19/01/2018 5.037,26 24/01/2018 10.930,31 27/01/2018 12.015,22 27/01/2018 7.954,13 31/01/2018 8.867,50 31/01/2018 19.276,99 31/01/2018 5.939,02 31/01/2018 7.361,30 18/02/2018 5.067,04 26/02/2018 13.759,60 26/02/2018 6.303,39 05/03/2018 1.504,09 05/03/2018 6.278,41 06/04/2018 7.278,22 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Edelweiss Henrique Ferreira, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Edelweiss Henrique Ferreira, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Edelweiss Henrique Ferreira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como à Caixa, para ciência, e ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que adote as providências necessárias à inclusão do nome do Sr. Edelweiss Henrique Ferreira no cadastro de gestores inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com base nos arts. 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU.